Tribunal: TJMT
Processo: 1008300-82.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
Agravo de Instrumento n. 1008300-82.2022.8.11.0000
Agravante:
Atila Silva Gattass
Agravado:
Município de Curvelândia – MT
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto por Atila Silva Gattass, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste, que, nos autos da Execução fiscal proposta em desfavor do Agravante, rejeitou a impugnação à arrematação, para manter hígida a venda dos bens descritos no auto de arrematação.
Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da decisão impugnada, sustentando a necessidade de atualização dos preços de avaliação dos bens descritos no auto de arrematação a até a data do leilão, haja vista que foi realizada com preço vil.
Assevera que sem a atualização do valor das avaliações, a arrematação consumou-se por R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais) , ou seja, 50% (cinquenta por cento) daquele valor primário.
Saliente que a atualização só seria dispensável naquela oportunidade, para que a venda se concretizasse pelo valor real na data do leilão.
Aduz, que a venda judicial encontra-se viciosa não só pela comprovada carência de atualização, como, também, houve a burla do edital, que tinha previsto a atualização dos bens.
Com essas razões, ressaltando a necessidade premente de que seja evitado dano irreversível, postula a concessão do efeito ativo, para determinar suspensão da entrega dos bens descritos no auto de arrematação.
É a síntese.
Decido.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver a probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Nessa esteira, analisando os argumentos esposados no presente Agravo e os dos documentos que o acompanham, verifico que, in casu, a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa, pois, constato que o lance não pode ser enquadrado como vil, pois observou o limite de 50% (cinquenta por cento) da avaliação.
A definição do que vem a ser preço vil está estipulada no artigo 891 do CPC:
Art. 891.Não será aceito lance que ofereça preço vil.
Parágrafo único. Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação.
Logo, para ser considerado vil, o lance deve ser inferior aos 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação, o que aparentemente não ocorreu no presente caso.
Não bastasse isso, não verifico, também, o risco de dano grave ou de difícil reparação, pois já se passaram quase dois anos da a realização de leilão, e os bens penhorados foram arrematados pelo Sr. Marcílio Pereira Neto, na data de 21 de agosto de 2020.
Desse modo, tenho que se faz imprescindível o regular processamento do Agravo de Instrumento, para obter mais elementos, visando à apreciação das irresignações contidas neste recurso.
Nessa quadra, não me convenci, neste momento, da probabilidade de provimento do recurso ou da existência de risco de dano grave, ou de difícil reparação ao direito do Agravante, que não possa aguardar a apreciação do mérito deste recurso pelo colegiado.
Nessa esteira, o indeferimento do pleito de antecipação da tutela recursal é medida impositiva.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito ativo pleiteado.
Intime-se o Agravado para contraminutar o Agravo, facultando-lhe a juntada da documentação que entender necessária para o julgamento do Recurso.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me os autos para julgamento.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de maio de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.